Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO – TIDEM. ACUMULAÇÃO INDEVIDA COM ATIVIDADE PRIVADA REMUNERADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação interposta por servidor público contra sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado na ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal, condenando-o à devolução de valores indevidamente recebidos como Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério — TIDEM.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; (ii) definir se é devido o ressarcimento ao erário dos valores pagos como TIDEM diante da constatação de atividade remunerada concomitante; (iii) analisar a ocorrência de prescrição e decadência da pretensão de cobrança.
3. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser comprovada exclusivamente por documentos, sendo desnecessária a produção de outras provas (art. 370, parágrafo único, CPC).
4. A legislação distrital (Leis n. 3.318/2004 e 4.075/2007) veda expressamente o exercício de outra atividade remunerada ao servidor que opta pelo regime de dedicação exclusiva. 4.1. A constatação de vínculo empregatício do réu com empresa privada durante o período em que recebeu a gratificação TIDEM caracteriza descumprimento das exigências legais. 4.2. A má-fé do servidor resta configurada pela omissão ao informar sua atividade privada remunerada à Administração Pública, impondo o dever de restituição ao erário.
5. O prazo decadencial do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não se aplica quando há comprovação de má-fé, permitindo-se à Administração a revisão do ato a qualquer tempo.
6. A pretensão de cobrança da Administração Pública observa o prazo prescricional quinquenal do Decreto n. 20.910/1932, cujo termo inicial se dá com a ciência do dano. No caso, a instauração do processo administrativo interrompeu a prescrição.
7. Recurso conhecido e desprovido.